Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707370-81.2014.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIELL SILVA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE BOMBEIRO MILITAR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NÃO CASTRENSE, NA ÁREA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça ((RMS 39.157/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013), “com base na interpretação sistemática dos arts. 37, XVI, "c", 42, § 1°, e 142, § 3°, II, da Constituição Federal, a jurisprudência do STJ passou a admitir a acumulação de dois cargos por militares que atuam na área de saúde, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense, mas sim atribuições inerentes a profissões de civis (AgRg no RMS 33.703/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.8.2012; RMS 33.357/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.9.2011; RMS 28.059/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16.10.2012).” 2. Se a atividade exercida pelo apelante no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, inclusive por exigir conhecimentos especializados, não é típica da vida castrense, mas da área de saúde, é de se reconhecer, portanto, a legalidade da acumulação com o cargo de técnico de enfermagem que ocupa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em especial a par da inexistência de controvérsia nos autos acerca da compatibilidade de horários. 3. A legalidade da acumulação subsistirá tão somente enquanto o autor ocupar a função de técnico de enfermagem no CBMDF, devendo optar por uma das funções caso retorne à atividade castrense. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas nem honorários EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, DÚVIDA OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95. 2. Na espécie, não logrou a parte embargante apontar quaisquer defeitos intrínsecos na decisão colegiada, que restou devida e suficientemente fundamentada. Na verdade, ao manifestar seu inconformismo, revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 3. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 4. Ademais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE). Precedente na Turma: (Acórdão n.570443, 20110111229876ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 3o Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06.03.2012, Publicação no DJ-e: 09.03.2012. Pág.: 359). 5. Embargos conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta violação aos artigos 37, inciso XVI e 142, §3o, inciso II da Constituição Federal ao argumento da inconstitucionalidade da acumulação dos cargos de técnico de enfermagem da Secretaria do Estado da Saúde do Distrito Federal e de bombeiro militar em exercício de função não castrense pelo recorrido. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 481554) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 658.999 (tema 627). Em recente julgamento do aludido apelo extraordinário, foi publicada a seguinte ementa: Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC no 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88. Recurso extraordinário improvido. 1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC no 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Após, foram encaminhados os autos à E. Relatora para realização ou não do juízo de retratação. Diante, a magistrada proferiu decisão (ID 49915333) asseverando que o acórdão recorrido se encontra devidamente alinhado ao entendimento exarado pela Corte Suprema no Tema 627. Destarte, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e ante a manifestação de adequação do acórdão impugnado à tese fixada no Tema 627, indefiro o processamento do recurso extraordinário de ID 269033, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal